Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719769-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A. AGRAVADA: FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Safra S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, condenou o executado a pagar R$ 10.000,00 de astreintes, pelo não cumprimento da obrigação de fazer (autos de no 0729075-73.2020.8.07.0001). 2. O agravante defende a possibilidade de revogação e redução das astreintes. Afirma que o valor da multa e sua periodicidade são discrepantes e o montante final gera enriquecimento ilícito. Entende que deveria ter sido arbitrado valor compatível com o contexto fático do processo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Sustenta a impossibilidade de aplicação da penalidade, pois não foi consignado prazo para o cumprimento da medida. Acredita que a multa deve ser afastada ou limitada ao valor da causa. 4. Aponta a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Busca o prequestionamento dos arts. 537, §1o, 814, p. único do CPC; art. 5o da LINDB e art. 5o, LV da CF. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para excluir a multa ou diminuir o valor. 7. Preparo (ID no 26659418). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O artigo 537 do CPC estabelece que o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 11. As partes fizeram acordo na fase de conhecimento e o agravante se comprometeu a pagar R$ 4.600,00 e a cancelar a conta corrente em nome da agravada no prazo de 30 dias úteis. Como não houve o cumprimento integral espontâneo das obrigações anteriormente assumidas, a credora deu início à fase de cumprimento de sentença. 12. Em relação à obrigação de fazer, a Juíza determinou a intimação pessoal do devedor e deu prazo de 5 dias úteis para o cancelamento da conta, sob pena de multa de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (ID no 88400162). Essa situação refuta a impossibilidade de aplicação da penalidade alegada pelo agravante no recurso. 13. É sabido que as astreintes são meio típico de coerção do devedor para o cumprimento das obrigações reconhecidas na fase de conhecimento. Ela deve ser adequada à finalidade da medida, pois não pode representar enriquecimento sem causa ao beneficiário dos valores. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312596, 07016256220198070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Verificado o valor da causa (R$ 1.813,01) e a aparente dificuldade do sistema gerada pelos acessos da agravada, bem como a incidência do princípio da razoabilidade e do postulado da proporcionalidade, a multa diária deve ser diminuída para R$ 100,00, até o limite de R$ 1.000,00. Essa alteração está em consonância com o art. 413 do Código Civil e com a permissão concedida pelo art. 537, §1o, inciso I do Código de Processo Civil. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 16. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar a multa fixada pela decisão recorrida em desfavor do Banco Safra S.A. (ID no 93535548), até o julgamento do mérito recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO